Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-27.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009701-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELSON SALDANHA DA LUZ - CPF: 229.471.751-15 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009701-27.2021.8.11.0041

APELANTE: ELSON SALDANHA DA LUZ

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELSON SALDANHA DA LUZ

contra sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Direito bancário 4.0
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e de Débito c/c Devolução em Dobro n
º 1009701-27.2021.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (Id. 207019796).

Em suas razões aduz a recorrente que a contratação fora feita de forma irregular, havendo ausência de abatimento dos pagamentos realizados, acrescentando que “
consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo”.

Afiança a inutilização do cartão de crédito, bem como ausência do envio do mesmo.

Aduz a abusividade da conduta da instituição, bancaria uma vez que houve o desconto de R$ 29.842,27 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), enquanto o empréstimo realizado fora de R$ 6.580,81 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e um centavos).

Assevera que as taxas de juros encontram-se exacerbada, pugnando pela conversão em consignado simples.

Ao arremate, pontua que a conduta da instituição bancaria é passível de dano moral, tal qual a devolução dos descontos indevidos em sua forma dobrada, pontuado a má-fé do ente bancário, conforme art. 42 do CDC.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente – Id. 207469654.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ELSON SALDANHA DA LUZ

contra sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Direito bancário 4.0
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e de Débito c/c Devolução em Dobro n
º 1009701-27.2021.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A.

, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (Id. 207019796).

Sem delongas, entendo por manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Isso porque, em mérito, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e necessidade de produção de provas.

Colaciono o contrato, com as informações muito claras “
MT FOMENTO CARD”:

Outrossim,
no Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, nítido encontra-se a cláusula dispondo sobre o pagamento mínimo, bem como o aceite do recebimento e desbloqueio do cartão plástico.

Colaciono:

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ao arremate, sobre as taxas de juros apresentadas pelo recorrente, pugnando pela sua revisão e reajuste, a irresignação é a conversão do consignado via Cartão de Crédito em empréstimo consignado simples, entendimento já rechaçado por este Colegiado.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019.-
Negritei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024